Tribunal: TJDFT
Processo: 0754212-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754212-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOSQUE MEDICAL CENTER S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo impetrante BOSQUE MEDICAL CENTER S.A. em face da decisão interlocutória, proferida nos autos do mandado de segurança cível no 0715008-76.2025.8.07.0018, que indeferiu a medida liminar pleiteada (ID 257005654 e 258211245 – origem). Em suas razões recursais, expõe, em suma, ser pessoa jurídica de direito privado; que tem como objeto social a exploração e administração de estabelecimentos hospitalares e incorporação imobiliária; que, em 17/10/2025, seu capital social foi integralizado e subscrito pela acionista AMIL, mediante entrega, dentre outros, do imóvel atinente ao HOSPITAL ALVORADA BRASÍLIA, avaliado em R$ 2.194.838,29. Alega, em síntese, que a imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da CF/88 é incondicionada e deve ser aplicada às transferências de bens imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para integralização de capital social, independentemente da atividade preponderante da empresa, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema no 796. Argumenta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a ratio decidendi do referido precedente, bem como o posicionamento já externado no julgamento do Tema no 1.348, mesmo ainda não finalizado, que reforça a incondicionalidade da imunidade tributária, mesmo para empresas com atividade predominantemente imobiliária, com sugestão de tese no mesmo sentido. Assevera que a exigência do ITBI sobre os imóveis integralizados para aumento do capital social é ilegal e inconstitucional, além contrariar também o entendimento vinculante já externado pela Corte Especial deste TJDFT no julgamento do IAIC 0705115-03.2021.8.07.0018. Defende que a manutenção da cobrança poderá ocasionar ônus financeiro indevido atinente ao pagamento de ITBI em torno de R$ 43.896,77, bem como prejuízos irreparáveis, como execução fiscal, restrições creditícias e comprometimento da atividade empresarial, configurando risco de dano grave e de difícil reparação. Pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade do ITBI incidente sobre a transferência dos imóveis utilizados para integralizar o capital social, impedindo o Distrito Federal de adotar qualquer ato tendente à cobrança do tributo, ressaltando, ainda, ser a medida reversível. Requer, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, mediante concessão da liminar a fim de obstar atos tendentes à cobrança do ITBI em decorrência a transferência dos imóveis utilizados para integralizar o capital social do agravante, com suspensão da exigibilidade do tributo. Preparo recolhido (ID 79276201). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por seu turno, conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, observam-se razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal. O artigo 156, §2o, I, da CF dispõe sobre a imunidade tributária do ITBI nos seguintes termos: “I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”; Em relação à referida imunidade, o STF, ao julgar o RE 796376 (Tema 796), fixou tese no sentido de que “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Apesar de a repercussão geral cingir-se ao alcance da imunidade tributária do ITBI sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica quando o valor desses bens excede o limite do capital social a ser integralizado, nota-se que, conforme ratio decidendi do voto condutor, proferido pelo Min. Alexandre de Moraes, houve expressa distinção entre as hipóteses constantes do dispositivo. A primeira parte se refere à finalidade de realização do capital social (com imunidade até o limite do capital social a ser integralizado). Já a segunda parte corresponde a reorganizações societárias (fusão, incorporação, cisão ou extinção), cuja imunidade não se aplica quando há atividade imobiliária preponderante do adquirente. Em tal aspecto, consignou-se no precedente que “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso”, além de concluir que as hipóteses excepcionais da segunda parte não aludem à imunidade prevista na primeira parte, sendo esta última “incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito”. Em tal julgamento, portanto, se observa, em princípio, o entendimento daquela Corte no sentido de que a imunidade de ITBI atinente a transmissão de bens imóveis para fins de realização de capital de pessoa jurídica (primeira parte) não depende da atividade preponderantemente imobiliária, a qual se restringe à segunda parte, que não envolve hipótese de integralização. Com amparo no mesmo entendimento, nota-se que o STF, ao apreciar o RE 1495108 (Tema 1348), com julgamento em curso, o qual tem como objeto avaliar se a imunidade de ITBI mediante integralização de capital social com imóveis permanece válida independentemente da atividade preponderante da empresa, já conta com votos no sentido de que a imunidade na integralização de capital é incondicionada, ou seja, independente da atividade preponderantemente imobiliária da empresa, limitando se ao valor do capital, em harmonização ao que restou decidido no Tema 796. Inclusive, há sugestão de tese no sentido de que: “A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, §2o, I, na realização do capital social mediante integralização de bens e valores, é incondicionada, portanto, indiferente à atividade preponderantemente imobiliária.” Importa, ainda, observar que, em âmbito local, este TJDFT, em incidente de arguição de inconstitucionalidade (Processo no 0705115-03.2021.8.07.0018 – Acórdão 1684813), também se posicionou no sentido de afastar a cobrança do ITBI em transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica, ainda que tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis, declarando inconstitucional o art. 3o, §1o, da Lei Distrital no 3.830/2006 e o art. 2o, §1o, do Decreto Distrital no 27.576/2006. Na ocasião, observou-se expressamente a ratio decidendi do Tema 796 do STF. Fixadas tais premissas, em análise sumária ao caso concreto, evidencia-se que a transferência do imóvel visa a integralização de capital, com valores, em princípio, dentro do capital subscrito e sem excedente. Há, pois, probabilidade do direito e fundamentação relevante quanto à não incidência do ITBI sobre tal transmissão, à luz do entendimento do STF e deste TJDFT. Já em relação ao perigo de dano e risco de ineficácia da medida, caso somente ao final seja deferida, nota-se que, caso não concedida a liminar, incumbirá ao agravante proceder-se ao recolhimento iminente e imediato de ITBI ou mesmo sanções fiscais para a hipótese de não pagamento (inscrição em dívida ativa, execução fiscal e restrições financeiras e administrativas). Consigne-se, ainda, ser plenamente reversível a medida, caso se entenda, posteriormente, pela legalidade da cobrança do ITBI, mediante mera cobrança e pagamento do valor devido, sem qualquer iminente prejuízo ao erário. Neste aspecto, revelam-se presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, V, CTN), atinente à cobrança do ITBI, no limite do capital a ser integralizado (Tema 796, STF), até o julgamento do mérito recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para ciência e apresentação de contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora